Tribunal: TJMT
Processo: 1010514-12.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010514-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO PAULO DE SOUZA CARVALHO - CPF: 301.349.478-60 (ADVOGADO), NELSON DALSENO - CPF: 036.638.338-87 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO DALSENO - CPF: 625.876.508-44 (AGRAVANTE), CELIA REGINA DALSENO - CPF: 129.392.628-02 (AGRAVANTE), LUIS EDUARDO DALSENO - CPF: 032.228.448-10 (AGRAVANTE), IZABEL RODRIGUES DA COSTA DALSENO - CPF: 057.206.088-26 (AGRAVANTE), VALTER DOS SANTOS - CPF: 503.800.018-53 (AGRAVADO), ONDINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 253.253.448-62 (AGRAVADO), ISAAC LUIZ RIBEIRO - CPF: 035.231.008-10 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VALENTIM SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 523.577.838-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMINIA DA SILVA DALSENO (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO DALSENO - CPF: 625.876.508-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ DALSENO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JENY GUERREIRO DALSENO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – HOMOLOGAÇÃO - PROCEDIMENTO DE NATUREZA SUMÁRIA – IRRECORRIBILIDADE - INCONFORMISMO DOS RÉUS - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE APRESENTAÇÃO DE NOVOS ESCLARECIMENTOS/DOCUMENTOS E INTIMAÇÃO DO PERITO PARA SE MANIFESTAR - DESCABIMENTO - DECISÃO HOMOLOGATÓRIA QUE NÃO COMPORTA RECURSO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 382, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - A sentença que homologa o pedido de produção antecipada de provas não desafia qualquer recurso, haja vista que tal decisão não se enquadra na previsão expressa do art. 381, §4º do Código de Processo Civil de 2015.

II - Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois, a prova pericial homologada pelo juízo a quo poderá ser objeto de nova discussão na hipótese de propositura da demanda principal, onde todas as demais provas serão analisadas em conjunto à luz do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ESPÓLIO DE JENY GUERREIRO DALSENO E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1010514-12.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS” de nº 1000650-16.2021.8.11.0033 onde litiga com ONDINA PEREIRA DOS SANTOS E OUTRO; e tem tramite perante a 2ª Vara de São José do Rio Claro - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 168839674 o relator não conheceu do recurso de agravo, interposto na forma instrumental.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 171641662 que o que não cabe em produção antecipada é a valoração da prova e recursos quanto ao resultado da prova produzida, entretanto, questões de ordem pública e quanto ao cabimento e a realização da prova devem ser passíveis de recurso, sob pena de inconstitucionalidade do artigo 382, § 4º do Código de Processo Civil de 2015. No caso em questão foi proferida sentença homologando a prova produzida nos autos do processo, ocorre que, deixou o Nobre Juiz de 1ª Instância de apreciar o pedido formulado pelos Agravantes sob o id. 105094249, fato que foi devidamente alertado ao Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro;

Aduz que diante da flagrante omissão, já que, deixou o Juiz de 1ª Instância de apresentar manifestação sobre o pedido formulado pelos Agravantes, mesmo perante FATOS / PROVAS de extrema relevância para o desfecho da causa principal, que motivou os Agravados a ingressar com o pedido de produção antecipada de provas (prova pericial);

Afirma que no caso em questão, apesar de estarmos diante de Ação Cautelar visando a produção de provas de forma antecipada, é evidente que devem ser esgotados todos os questionamentos sobre a prova produzida, antes da sua homologação. Assim, importante destacar que a petição apresentada pelos Agravantes sob id. 105094249 trouxe informação essencial para o desfecho do caso, já que, demonstra por meio de documentos que a “origem” do raciocínio utilizado pelos peritos judiciais é equivocada, uma vez que amparada em documento que foi, há muito, anulado pelo INCRA/SIGEF, a pedido dos próprios Agravados;

Sustenta que a pedido dos proprietários da matricula nº 8.940 (na época matrícula nº 13.893) foi cancelado o georreferenciamento emitido pelo incra sr 13 (mt) processo nº 54240.005619/2005-20, certificação nº 130603000172-64, emitido em 31/03/2006, após verificação de flagrante “espelhamento” da matricula Nº 8.940 (antiga matrícula nº 13.893) sobre a área da matrícula de CONSTANTINO JACOB CONSTANTINO, adquirida por JOSÉ VALENTIM/ SILVIA E VALTER DOS SANTOS / ONDINA, tornando-se prova nula e imprestável aquela apresentada pelos requerentes, sendo esse mesmo documento utilizado pelos peritos judiciais para fundamentar a conclusão apresentada. Considerando a importância do litígio em questão, os Agravantes buscaram contato com o patrono contratado para ingressar com o pedido de cancelamento, sendo que, somente agora, foi possível localizar o documento em questão;

Argumenta que sem qualquer justificativa, os autos foram encaminhados para a conclusão, sendo proferida sentença homologando a prova produzida, deixando de apreciar o pedido formulado pelos agravantes. O pedido formulado pelos Agravantes em petição de id. 105094249, de extrema relevância para comprovar a veracidade das alegações apresentadas, foi simplesmente ignorado, em flagrante cerceamento de defesa;

Registra que em sendo negado o provimento ao presente agravo interno, que haja nesse E. Tribunal a manifestação, no acordão, expressamente sobre a aplicação do artigo 5º, § LV, da Constituição Federal, já prequestionado.

Contrarrazões sob ID. 173837159

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JENY GUERREIRO DALSENO, ESPÓLIO DE JOSÉ DALSENO, HERMINIA DA SILVA DALSENO, IZABEL RODRIGUES DA COSTA DALSENO, LUIS EDUARDO DALSENO, CELIA REGINA DALSENO e NELSON DALSENO sentença de primeiro grau de jurisdição, proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas nº 1000650-16.2021.8.11.0033, em trâmite perante a Segunda Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, em que figura como parte autora ONDINA PEREIRA DOS SANTOS e VALTER DOS SANTOS, que homologou, por sentença, a prova produzida nos autos, determinando que, após o trânsito em julgado, permaneçam os autos em cartório pelo prazo de um mês para extração de cópias ou expedição de certidões pelos interessados (art. 383 do CPC), determinando, ao final, o seu arquivamento.

Inconformados, sustentam os agravantes que a fase de Instrução Processual/Prova Técnica foi encerrada, sem a observância de que, os Apelantes tinham apresentado manifestação com documentos de grande relevância, bem como, pendentes de intimação do Sr. Perito Judicial para manifestação, deixando o magistrado de piso de apreciar o pedido.

Asseveram que inobstante a norma contida no art. 382, § 4º, do CPC, a inadmissão de defesa e /ou recurso se mostra inconstitucional e ilegal, sendo totalmente contrário ao estabelecido no artigo 5º, § LV, da Constituição Federal.

Afirmam que houve o cerceamento de defesa, haja vista que devem ser esgotados todos os questionamentos sobre a prova produzida, antes da sua homologação.

Alegam que trouxe informação essencial para o desfecho do caso, já que, demonstra por meio de documentos que a “origem” do raciocínio utilizado pelos Peritos Judiciais é equivocada, uma vez que amparada em documento que foi, há muito, anulado pelo INCRA/SIGEF, a pedido dos próprios Agravados, tornando-se prova nula e imprestável aquela apresentada pelos requerentes, sendo esse mesmo documento utilizado pelos Peritos Judiciais para fundamentar a conclusão apresentada.

Destacam que o juiz tem o dever de esclarecer os seus próprios pronunciamentos para as partes, de modo a deixar claro como formou suas convicções acerca dos fatos, das provas e do direito envolvido.

Nesses termos, requer seja concedido liminarmente o efeito suspensivo ao presente recurso, diante da relevância dos argumentos apresentados, a fim determinar a suspensão dos efeitos da sentença proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas com Pedido de Tutela Antecipada.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois, a prova pericial, ora homologada pelo juízo a quo poderá ser objeto de nova discussão na hipótese de propositura da demanda principal, onde todas as demais provas serão analisadas em conjunto à luz do contraditório.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo, interposto na forma instrumental.”

A ação de antecipação de prova não admite a interposição de recurso, salvo na hipótese em que a decisão indeferir a produção da prova pretendida, conforme o disposto no art. 382, §4º, do CPC.

O requerido, ora agravante, pretende, em síntese, a reforma da sentença que homologou a prova produzida, insurgindo-se contra o conteúdo do documento, ou seja, pretendendo a valoração da prova neste procedimento.

Contudo, o Código de Processo Civil, em seus artigos 381 a 383, reformulou o procedimento de produção antecipada de provas, que possui regramento próprio e só admite recurso em caso de indeferimento total da produção da prova pleiteada, in verbis:

“Art. 382 - Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

z (...)

§ 4º Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.”

Diante da expressa previsão legal, revela-se inadmissível o presente agravo, já que ausente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o cabimento, razão pela qual não merece ser conhecido.

Nesse sentido:

“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Prova pericial de engenharia civil. Sentença que homologou o laudo. Recurso para realização de segunda perícia. Sentença meramente homologatória atinente à regularidade formal. Avaliação do conteúdo da perícia que cabe ao juízo da ação a ser proposta, destinatário da prova. Necessidade de nova perícia que depende da avaliação do conteúdo do laudo e esclarecimentos prestados. Falta de interesse recursal caracterizada. Recurso não conhecido.” (TJ-SP - AC: 10049737820188260477 SP 1004973-78.2018.8.26.0477, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 28/04/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2021)

“APELAÇÃO - PRODUÇAO ANTECIPADA DE PROVAS – PLEITO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR. Argumentos inconvincentes - Apelo buscando atribuição ao réu do ônus da sucumbência - Cuidando-se de produção antecipada de provas, apenas cabe recurso em caso de indeferimento total da almejada produção, o que não se verifica no caso concreto - Inteligência do disposto no art. 382, § 4º, do CPC - Precedentes, inclusive desta C. Câmara. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-SP - AC: 10112725720218260577 SP 1011272-57.2021.8.26.0577, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 17/08/2021, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2021)

Importante ressaltar que o artigo 382, § 2º, do CPC, prevê que, na ação probatória autônoma, o juiz da causa não julgará o mérito da prova, sendo certo que as questões de mérito serão debatidas na ação principal, quando a prova será valorada, in verbis:

“Art. 382 - Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

(...)

§ 2º O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas.”

Ademais, não há se falar em cerceamento de defesa, haja vista que o juiz decide se há necessidade de novos esclarecimentos pelo perito, não caracterizando-se violação ao direito de defesa, uma vez que no âmbito da cautelar de produção antecipada de provas não há a discussão sobre o mérito da prova produzida.

A propósito:

“Apelação. A ação cautelar de produção antecipada de prova não possui natureza contenciosa, mas meramente conservatória de direito. Constitui instrumento da função jurisdicional que tem por escopo, por meio de uma prestação provisória, preservar a prova do perigo de desaparecimento pelo tempo, nada mais. O juiz decide se há necessidade de novos esclarecimentos pelo perito, não caracterizando-se violação ao direito de defesa, uma vez que no âmbito da cautelar de produção antecipada de provas não há a discussão sobre o mérito da prova produzida. É dever do magistrado atentar aos limites da demanda e seu estrito objeto, impedindo sua indevida ampliação, hipótese em que se poderia aventar a ocorrência de violação ao devido processo legal. De qualquer forma, a sentença prolatada não comporta recurso, a teor do que dispõe a regra do Artigo 382, § 4º, do Código de Processo Civil. Precedentes deste E. Tribunal. Recursos não conhecidos, com observação.” (TJ-SP - AC: 10013680820218260320 SP 1001368-08.2021.8.26.0320, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 23/11/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022)

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois, a prova pericial, ora homologada pelo juízo a quo poderá ser objeto de nova discussão na hipótese de propositura da demanda principal, onde todas as demais provas serão analisadas em conjunto à luz do contraditório.

Com tais fundamentos, a manutenção do não conhecimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023